Tribunal: TJDFT
Processo: 0711906-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VIAGEM INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. TRATADOS INTERNACIONAIS. LIMITE INDENIZATÓRIO. APLICABILIDADE. VALOR DO PEDIDO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR FIXADO EM SENTENÇA. RAZOÁVEL E ADEQUADO.
1. A responsabilidade civil do fornecedor de transporte aéreo decorrente de falhas no serviço prestado é objetiva, devendo responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens (art. 734, do Código Civil).
2. A limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento na Convenção de Varsóvia foi objeto de julgamento no Supremo Tribunal Federal (Tema n.o 210) que decidiu pela prevalência da lei especial sobre a geral. Assim, a indenização por dano material, de acordo com o art. 22, da Convenção de Montreal, é limitada a 1.000 Direitos Especiais por passageiro, salvo quando o passageiro faz declaração especial de valor, no ato da entrega da bagagem, o que não ocorreu no presente caso.
3. O dano moral tem relação direta com os direitos da personalidade, tais como à integridade psíquica, moral e física. O extravio de bagagem em viagem de lua de mel por falha do serviço prestado pela transportadora, extrapola a fronteira do mero aborrecimento da vida cotidiana, pelo que impõe ao passageiro enorme desgaste, frustração e extremo desconforto.
4. O valor de R$5.000,00 fixado na sentença, a título de dano moral, revela-se razoável e adequado para satisfazer a finalidade dupla de ressarcir à vítima e punir o ofensor.
5. Negou-se provimento ao apelo.